Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO LOCALIZADO, MAS NÃO APREENDIDO. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEIOS PARA A APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. NÃO CUMPRIMENTO PELO AUTOR. NÃO CONVERSÃO EM FEITO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.

1. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, faculta-se a conversão do feito em execução, como preconiza o art. 4o, do Decreto-lei no 911/69.

2. Revela-se correta a decisão do magistrado singular de extinguir o feito sem resolução de mérito, tendo em vista que o autor não localizou o devedor e, apesar de localizado o veículo, não forneceu os meios necessários para efetivar a sua apreensão, não solicitou a conversão da busca e apreensão em execução e não cumpriu a determinação judicial de fornecer novo endereço para citação.

3. A extinção do feito, por falta de interesse de agir, com base art. 486, inciso VI, do CPC, não exige a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.

4. Apelo não provido